Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-81.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de cerceamento de defesa e falha na prestação de serviços – Cerceamento de defesa não caracterizada – Provas pericial e testemunhal que não se prestam a comprovar equívoco do exame – Exame de sangue com resultado alterado – Necessidade de avaliação médica do resultado de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de cerceamento de defesa e falha na prestação de serviços – Cerceamento de defesa não caracterizada – Provas pericial e testemunhal que não se prestam a comprovar equívoco do exame – Exame de sangue com resultado alterado – Necessidade de avaliação médica do resultado de exames para indicar existência ou não de doença – Novos exames efetuados em outro estabelecimento com resultados normais – Lapso temporal entre exames que permitiria alterações do estado clínico e fisiológico da autora – Inocorrência de falha na prestação de serviços – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJ – Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal – Recurso improvido.